Tribunal: TJES
Processo: 5000372-24.2024.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Entregar; Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000372-24.2024.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIR SANDRINI
RECORRIDO: POLEZ CAFE LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000372-24.2024.8.08.0065

Origem
: Juízo de Jaguaré - Vara Única

RECORRENTE
: JAIR SANDRINI

RECORRIDO
: POLEZ CAFE LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PIMENTA-DO-REINO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RÉPLICA. POSSIBILIDADE. CONTRAPONTO A FATOS ALEGADOS NA CONTESTAÇÃO. VÍCIO QUE NÃO GERA NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1
. Em apertada síntese, o autor alega que firmou contrato com a parte ré para entrega de 664,3kg de pimenta-do-reino, no qual havia multa contratual por inadimplemento. Sustenta que, apesar de quitada a avença, não recebeu os produtos agrícolas contratados junto ao réu. Diante disso, requer a condenação da parte à obrigação de entrega de coisa certa.

2
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização de provas juntadas pela parte autora em réplica, sem a prévia intimação do réu para manifestação, configura cerceamento de defesa apto a anular a sentença; e (ii) estabelecer, no mérito, se o conjunto probatório é suficiente para afastar a exceção do contrato não cumprido e confirmar o inadimplemento da parte ré, justificando a condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da preliminar de cerceamento de defesa. A preliminar deve ser rejeitada. A juntada de documentos em réplica, embora excepcional, é admitida quando tem por finalidade contrapor fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, alegado pelo réu na contestação (art. 435 do CPC). No caso, a parte autora apresentou comprovante de pagamento e conversa de
WhatsApp
para rebater a tese central da defesa: a de que o contrato não se aperfeiçoou por falta de pagamento. A juntada, portanto, foi pertinente.

5.
Reconhece-se que o Juízo de origem poderia ter intimado o réu para se manifestar sobre os referidos documentos antes de sentenciar, conforme dispõe o art. 437, §1º, do CPC. No entanto, a decretação de nulidade de um ato processual exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte que a alega, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, o que não ocorreu. No presente caso, o réu limita-se a impugnar genericamente os documentos, mas não demonstra, de forma concreta, qual argumento de defesa seria capaz de infirmar o teor da conversa de WhatsApp, na qual ele próprio reconhece a existência do "débito" e justifica a mora. Assim, a ausência de prejuízo concreto impede o acolhimento da nulidade suscitada pela parte ré. Preliminar rejeitada.

6.
No mérito, o recurso também não merece prosperar. A tese da exceção do contrato não cumprido é frontalmente contrariada pelas provas dos autos. O documento de "
confirmação de compra
" indica o reconhecimento de uma obrigação pendente. Além disso, há conversa via aplicativo de mensagens, na qual, ao ser questionado sobre o "débito de pimenta seca", o réu não nega a dívida nem alega falta de pagamento, pelo contrário, responde que está "tentando colher", o que configura uma inequívoca confissão extrajudicial de sua mora. Esse comportamento torna verossímil a alegação da autora de que o pagamento foi realizado, ainda que de forma indireta na conta de um terceiro (seu irmão).

7.
Diante da comprovação do inadimplemento do réu e da alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de entregar, a conversão em perdas e danos foi a solução jurídica adequada, inclusive prevista no instrumento contratual. A multa de 20%, pactuada livremente pelas partes, não se revela, por si só, abusiva ou desproporcional, estando em conformidade com as práticas de mercado para negócios dessa espécie. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9
. Por força da sucumbência recursal, condena-se a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)